Tribunal: TJMT
Processo: 1013831-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013831-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- CEDIVAL JOSE MATTEUS e outros
AGRAVADOS:- ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO e LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1013831-86.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência incidental em que os agravantes pleiteavam proibir o autor de construir no local em razão de possível prejuízo da parte hidráulica, bem como determinou a expedição de novo mandado de reintegração em favor da parte autora no imóvel localizado na Rua Comandante Costa, no 281, “Loja” Edifício Montedan, bairro Centro e também no imóvel situado na Rua Barão de Melgaço, no 282, “alojamento e estacionamento”, fundos Edifício Montedan, bairro Centro, ambos em Cuiabá-MT
Os agravantes alegam que o agravado inseriu uma obra mal-acabada e sem autorização de órgão competente, visto que a construção alcança a estrutura do prédio em que residem os agravados e há risco de desmoronamento.
Defendem a necessidade de realização de perícia no sistema hidráulico, encanamentos que iniciam sua estrutura no edifício Montedam, percorrem o subterrâneo pelo objeto do litigio e interligam com a fossa séptica no objeto do litigio.
Aduzem que houve equívoco na reintegração de posse posto que o decisum especificou que seriam os “prédios do fundo” e não o espaço de objeto comum.
Argumentam que é imperioso que seja designado instrumento técnico a apurar de fato o alcance da matricula especificada pelo agravado a qual o magistrado acolheu, assim, especificar notadamente os elementos da reintegração de posse.
Pedem o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelos agravados.
Quanto ao mais, eles se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência incidental em que pleiteavam proibir o autor de construir no local em razão de possível prejuízo da parte hidráulica, bem como determinou a expedição de novo mandado de reintegração em favor da parte autora no imóvel localizado na Rua Comandante Costa, no 281, “Loja” Edifício Montedan, bairro Centro e também no imóvel situado na Rua Barão de Melgaço, no 282, “alojamento e estacionamento”, fundos Edifício Montedan, bairro Centro, ambos em Cuiabá-MT, proferido nos seguintes termos:
(...)
Inicialmente, com relação ao pedido de instauração de incidente para a realização de perícia (id. n. 58819311), INDEFIRO-O, eis que a prova pericial é produzida nos próprios autos, sendo desnecessário a instauração de incidente. No mais, consigno que a prova pretendida, neste caso, poderá ser requerida na fase processual apropriada, isto é, quando da especificação das provas (art. 370 do CPC).
No mais, com relação ao pedido de tutela de urgência incidental para que o autor seja proibido de construir no local, em razão de possível prejuízo a parte hidráulica do imóvel, tem-se que o pleito está amparado em meras ilações, eis que os réus não comprovam a suposta construção a ser empreendida pelo autor, tampouco o risco que tal ingerência traria ao resultado útil do processo.
Portanto, ausentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300 do CPC), REJEITO o pedido do id. n. 58819311.
A despeito do noticiado pelo autor no id. n. 59353059 e id. n. 60453578, resta claro o descumprimento por parte dos réus com relação a ordem judicial, eis que insistem em manter veículos estacionados no objeto da lide.
Ao contrário do que sustentam os réus no id. n. 59513414, o local onde os automóveis estão estacionados integra a área objeto da lide, conforme denota-se do decisum que deferiu a medida liminar (id. n. 49159177). (Id 60477858 dos autos em primeiro grau)
Afirmam que o mandado de reintegração está sendo cumprido em área diversa daquela que é objeto do litígio, pois o juízo a quo teria especificado que seriam os “prédios do fundo” e não o espaço comum.
A liminar foi concedida, sendo determinada a reintegração dos agravados na posse tanto da antiga loja como do estacionamento, com amparo em inspeção judicial e depoimentos colhidos na audiência de justificação realizada em conjunto também para o Interdito Proibitório proposto pelos agravantes.
Essa determinação inclusive foi objeto do AI n. 1003293-46.2021.8.11.0000, o qual não foi provido.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum ora atacado.
Quanto a perícia pleiteada, não há urgência para a análise nesse momento, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator